Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PANDEMIA DO COVID-19. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. A teor dos arts. 1.694, § 1o e 1.695, ambos do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.

3. No caso, discute-se a capacidade econômico-financeira do alimentante, cujo objetivo é reduzir o valor da prestação alimentícia para R$ 800,00, anteriormente fixada em 150% do salário mínimo. 3.1. A esse respeito, o art. 1.699 do Código Civil prevê que, se após serem fixados, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, não é o caso dos autos.

4. Na hipótese vertente, o alimentante não se desincumbiu do ônus, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de comprovar alteração na sua situação financeira apta a ensejar a redução vindicada.

5. A presente ação revisional foi ajuizada antes mesmo de serem tomadas quaisquer medidas preventivas e/ou restritivas para evitar a proliferação das infecções pelo coronavírus no Distrito Federal. 5.1. Logo, é infundada a alegação do alimentante no sentido que a pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19) afetou drasticamente sua capacidade econômico-financeira, já que, no momento da propositura da ação, o comércio e as feiras estavam em pleno funcionamento, assim como não havia restrições ao exercício das suas atividades. 5.2. Conquanto, a mera referência à pandemia enquanto fato novo, público e notório não constitui, por si, fundamento para a redução da verba alimentar. Precedentes desta Corte de Justiça.

6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, ante a concessão da gratuidade de justiça.